Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE PARTILHA DEDUZIDO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. ONUS PROBANDI. REGIME DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. DÍVIDAS ANTERIORES E NÃO ATRELADAS AO CASAMENTO. EXCLUSÃO.
1. “( ) não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. “( ) Em sede de ação de divórcio cumulada com partilha de bens (caso dos autos), dada a natureza dúplice, pedido de partilha e consequente arrolamento de bens ou de dívidas pode ser deduzido na própria contestação; desnecessária reconvenção para tal fim.( )” (TJDFT. Acórdão n. 1376080, AGI n. 07266758920208070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJe em 13/10/2021). 2.1. Na hipótese dos autos, sentença que deve ser reformada, devendo ser julgados os pedidos contidos na contestação - art. 1.013, §3o, IV, CPC.
3. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Hipótese em que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o direito postulado. Da mesma forma, carecem de comprovação os pedidos deduzidos na contestação da parte adversa.
4. Na comunhão universal de bens, a premissa é de que todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (artigo 1667, CC) — com exceção do que listado no artigo 1668, CC — comunicam-se. Caracteriza-se “pela integração total do patrimônio particular de cada cônjuge com o comum, constituindo um acervo único em que ambos são titulares de metades ideais (meação), ressalvadas as exceções do art. 1668 ( ) A comunicação abrange, inclusive, as dívidas preexistentes, porquanto também integram o patrimônio comum. Nesse regime é indiferente a origem dos valores de aquisição – particular ou não – dos móveis ou imóveis, pois, enquanto perdurar a sociedade conjugal, os bens fazem parte de uma única massa patrimonial, comunicável a ambos os cônjuges.” (PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil Comentado. 6a edição. Barueri: Manole, 2012, p.1895). Ao tratar da comunhão de dívidas, dispõe o Código Civil: “Art. 1.668. São excluídos da comunhão: ( ) III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;”. 4.1. Hipótese em que as dívidas arroladas pelo o réu referem-se a período anterior ao casamento contraído com a autora, não são provenientes de aprestos (aquisição de bens, eletrodomésticos, móveis preparativos ao casamento) e tampouco reverteram ao proveito comum do casal.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, negado provimento.